Tribunal: TJDFT
Processo: 0002884-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0002884-43.2018.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MOISES SAMPAIO GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de Acórdão em Apelação Criminal proferido pela Primeira Turma Recursal. O Acórdão proferido em 09/10/2020, o qual conheceu da Apelação Criminal e deu parcial provimento para afastar a condenação pelo crime de ameaça. Inconformado, a apelante opôs sucessivos embargos de declaração, sendo o primeiro, conhecido mais não provido, proferido em 27/11/2020, disponibilizado no DJe em 21/01/2021, publicado em 22/01/2021. O réu interpôs novo embargos de declaração em 29/01/2021, o qual não foi conhecido, conforme Acórdão prolatado em 16/04/2021. Desse modo, como não foi conhecido os segundos embargos de declaração, estes não tiveram o condão de obstar o trânsito em julgado, conforme determinado no próprio Acórdão (ID 24994668). O Acórdão que não conheceu dos embargos de declaração foi disponibilizado no DJe em 27/04/2021, publicado em 28/04/2021, sendo certificado o trânsito em julgado em 13/05/2021 (ID 25688944). A parte recorrente interpôs o Recurso Extraordinário somente em 18/05/2021 (ID 25810702 É o breve relatório. Decido A decisão que não conheceu dos segundos embargos de declaração não obstou o trânsito em julgado do Acórdão nos primeiros embargos de declaração, publicado em 22/01/2021. Logo, houve trânsito em julgado da presente ação em 08/02/2021. Nesse sentido, transcreve-se precedente do E. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 281/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há exaurimento de instância, para fins de interposição de recurso de natureza extraordinária, quando os aclaratórios opostos contra acórdão são rejeitados por decisão monocrática, uma vez que não foram esgotados todos os meios ordinários possíveis para que o Tribunal a quo decida a questão objeto dos recursos excepcionais. 2. Os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo para interposição de medida recursal posterior. Hipótese de intempestividade do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 909.976/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017). Ainda que se adote a tese de que somente os embargos de declaração opostos intempestivamente ou por quando ausente legitimidade recursão são capazes de gerar o não conhecimento do recurso aclaratório, portanto, considerando que houve interrupção do prazo até o julgamento dos segundos embargos de declaração, o fato é que o recorrente não observou o cômputo dos prazos em dias corridos, contados do segundo Acórdão em embargos de declaração. Nesse sentido, transcrevem-se precedentes do E. STF: “O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 04.10.2016 e a petição do recurso foi protocolado no Tribunal de origem somente em 20.10.2016, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. [ARE 1.055.469, rel. min. Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 21-6-2017, DJE 17 de 26-6-2017.] “Ao exame dos autos, verifico a ocorrência de intempestividade recursal. Nos termos do art. 26 da Lei 8.038/1990, o recurso extraordinário, em matéria penal, deveria ser interposto no prazo de quinze dias contados da data de publicação do acórdão recorrido. Ocorre que o Novo Código de Processo Civil revogou expressamente o art. 26 da Lei 8.038/1990 (art. 1.072 do CPC/2015), dessa forma, o prazo para a interposição do recurso extraordinário penal, foi mantido em 15 (quinze) dias, consoante a regra geral do art. 1.003, § 5o, do CPC/2015. Noutro giro, é certo que as regras do processo civil somente se aplicam aos processos penais quando inexistente regra processual penal expressa regulando a matéria (art. 3o do CPP). Assim, inaplicável, ao caso em apreço, o disposto no art. 219, caput, do CPC/2015, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, porquanto, o prazo para a interposição do recurso extraordinário em matéria penal é regido expressamente pelo art. 798 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: "Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado." Nesse contexto, havendo regra expressa na lei processual penal acerca da contagem dos prazos processuais, o prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente no caso de recurso extraordinário em matéria penal, será contado de forma contínua. Nesse sentido: "(...) (ARE 1.009.351-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23-03-2017 –)". [ARE 1.045.980, rel. min. Rosa Weber, dec. monocrática, j. 31-5-2017, DJE 90 de 2-6-2017.] Portanto, ainda que se considere que houve efetiva interrupção do prazo recursal, quando da interposição dos segundos embargos de declaração, tem-se que o Acórdão que não conheceu do recurso aclaratório fora publicado em 28/04/2021, logo, transcorreu o prazo de 15 dias corridos em 13/05/2021. Advirto a parte recorrente, nos termos do § 1o do art. 77 do CPC, que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza a criação de embaraços à efetivação das decisões jurisdicionais, em ofensa a dever das partes constante do art. 77, IV do CPC, a qual é passível de multa, ainda que no âmbito do processo penal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ART. 14, V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. APLICABILIDADE NA SEARA PENAL. IMPOSIÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO (PERITO MÉDICO): POSSIBILIDADE. ATRASO INDEVIDO NA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE EXAME EM VÍTIMA DE ROUBO E ENTREGA DE LAUDO INCOMPLETO. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA IMPOSTA. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista nos arts. 14, V e parágrafo único, do CPC/1973 e reproduzida, com os mesmos contornos, no art. 77, IV e § 2o, do CPC/2015, tem fundamento no dever de boa-fé para com a solução do litígio e, nesse sentido, pode ser imposta igualmente às partes ou a terceiros que sejam chamados de alguma forma a participar na solução da controvérsia, aí incluídos, é claro os auxiliares da justiça, dentre eles, o perito. 2. O embaraço ao exercício da jurisdição, inspirado no contempt of court do direito norte-americano, embora descrito no Código de Processo Civil, pode, também, ocorrer no Processo Penal, admitindo-se, assim, a imposição de multa por descumprimento de ordem judicial, também na seara penal, tanto em virtude da permissão de aplicação analógica admitida no art. 3o do Código de Processo Penal, quanto em razão da teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, uma vez estabelecidas expressamente as competências e atribuições de um órgão estatal, ele está implicitamente autorizado a utilizar os meios necessários para poder exercer essas competências. 3. Esta Corte tem admitido a aplicação de multas diárias coercitivas (astreintes), instituto que também tem origem no Processo Civil (art. 461, § 4o, CPC/1973 ou art. 537 do CPC/2015), a terceiros que descumprem ordens judiciais proferidas na seara penal, mesmo em sede de inquérito policial. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RMS 55.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017; AgRg no RMS 54.105/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 09/05/2018; RMS 55.019/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018; RMS 54.444/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 13/10/2017. (...) (RMS 45.525/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) Isso posto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário interposto, com fundamento do art. 1.030, V do CPC. Já certificado o trânsito em julgado em 13/05/2021, determino que se remeta o processo à origem. Brasília, 15 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal